Tribunal: TJSP
Processo: 2272707-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Indeferimento parcial do pedido de concessão da Justiça Gratuita. Agravantes, autônomos, que auferem renda mensal em torno de um salário mínimo cada e juntam cópia de documentos comprobatórios. Gratuidade processual que deve ser concedida para todos os atos, presentes os requisitos legais. Decisão parcialmente reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos morais e materiais. Indeferimento parcial do pedido de concessão da Justiça Gratuita. Agravantes, autônomos, que auferem renda mensal em torno de um salário mínimo cada e juntam cópia de documentos comprobatórios. Gratuidade processual que deve ser concedida para todos os atos, presentes os requisitos legais. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido.
Para a concessão da gratuidade de justiça deve a parte declarar não ter condições de suportar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, comprovando, no caso, a insuficiência de recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272707-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROSANA JORDÃO DE CAMPOS e JOSÉ PEDRO JORDÃO DE CAMPOS, é
agravado RENAULT DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272707-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA
2a VARA CÍVEL
(JUIZ: DR. : JOMAR JUAREZ AMORIM)
AGRAVANTES: ROSANA JORDÃO DE CAMPOS e
JOSÉ PEDRO JORDÃO DE CAMPOS
AGRAVADA : RENAULT DO BRASIL S.A.
VOTO No 29.305
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Indeferimento parcial do pedido de
concessão da Justiça Gratuita. Agravantes, autônomos,
que auferem renda mensal em torno de um salário mínimo
cada e juntam cópia de documentos comprobatórios.
Gratuidade processual que deve ser concedida para todos
os
atos,
presentes
os
requisitos
legais.
Decisão
parcialmente reformada. Recurso provido.
Para a concessão da gratuidade de justiça deve a parte
declarar não ter condições de suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua família,
comprovando, no caso, a insuficiência de recursos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Rosana Jordão de Campos e José Pedro Jordão de Campos,
tirado contra parte da r. decisão aqui por cópia a fl. 124 fl. 357
dos originais que, em autos de ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272707-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
morais e materiais, concedeu “a gratuidade da justiça somente
para isenção das custas e despesas processuais, viabilizando o
pleno acesso à jurisdição, pois a irresponsabilidade total pela
verba sucumbencial não se coaduna com a dignidade da pessoa
e a liberdade de agir”. No mesmo fôlego, determinou a citação da
ré para responder em 15 dias.
Argumentam que “não possuem trabalho fixo /
registrado, vivendo atualmente de trabalho como autônomos sem
renda fixa” (fl. 7). Dizem que “demonstraram auferir renda (de
trabalhos como autônomos) próxima a um salário mínimo vigente,
bem como, não serem detentores de qualquer patrimônio
expressivo” (fl. 8).
Requerem a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, a final, o seu provimento “a fim de reformar a r. decisão
agravada, deferindo integralmente a gratuidade da justiça, nos
termos do requerimento formulado pelos agravantes na petição
inicial e na declaração de hipossuficiência firmada e juntada aos
autos” (fl. 11).
Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/105.

É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes, porque desnecessárias,
anotado que a agravada ainda não foi citada nos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272707-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Respeitado o entendimento em sentido contrário,
entendo que os recorrentes fazem jus ao benefício pretendido,
em sua totalidade.
Para a concessão dos benefícios da assistência
judiciária deve o interessado, sob as penas da lei, afirmar, na
petição, dentre outros requisitos, de que não têm condições de
pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem
prejuízo próprio ou de sua família, tendo em vista a presunção
relativa de pobreza que decorre dos termos dos parágrafos 2o e
3o do art. 99 do NCPC:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§3o
Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A agravante Rosana trabalha atualmente como
autônoma e presta serviço de maquiadora, recebendo o salário
mensal de R$1.426,00, (cfr. doc. de fl.103); o recorrente José
Pedro, desempregado, realizava serviços de Uber antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272707-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
acidente com o veículo objeto da ação principal. Com a inicial do
presente
recurso,
foram
juntados
extratos
bancários
e
documentos diversos, elementos que, em princípio, atestam sua
baixa condição financeira.
Nesse sentido:
“AGRAVO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS
ELEMENTOS.
DIREITO
AO
BENEFÍCIO.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. Nos
termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da
assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis,
mas também àqueles que estejam em situação econômica que
não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.” (Agravo de Instrumento no
2043255-18.2016.8.26.0000, Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO,
31a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2016).
Assim, concede-se aos agravantes, presentes os
requisitos legais, os benefícios da Justiça Gratuita, em sua
totalidade, nos termos dos artigos 99 a 102 do NCPC, facultada
sua revogação desaparecendo as condições necessárias a
sua concessão.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272707-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator